Tribunal: STF
Processo: HC 184308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rogê Fernando Souza Cursino dos Santos, em favor de Eder Conrado de Lima, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheceu parcialmente do HC 527.050/SP e denegou a ordem.
    Consta dos autos que a Polícia Civil do Estado de São Paulo representou pela decretação da prisão temporária do paciente após o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar que logrou encontrar, em sua posse, o montante de R$11.932,75 e “cadernos e folhas espalhadas com diversas anotações do típicas do tráfico ilícito de drogas” (eDOC 3, p. 93).
    Na oportunidade, a autoridade policial consignou o seguinte:
    “EDER, que disse ter o apelido de MARRETA, disse aos policiais que estava guardando as anotações para outra pessoa (...). 
    Ocorre que na semana passada, mais precisamente no dia 19/07/2018, a Polícia Militar logrou localizar e deter RAFAEL LOURENÇO, RG nº. 49.527.954, com grande quantidade de drogas, anotações para o tráfico de drogas, objetos relacionados ao crime (…), gerando o inquérito policial nº. 1500625- 43.2018.8.26.0126, a qual esta representação é distribuída por dependência. 
    […]
    As anotações contidas naquela casa coincidem com as contidas na casa objeto de diligências no dia de hoje (…), mostrando nítido liame entre uma ocorrência e outra.” (eDOC 3, pp. 93 – 94) 
    Em 25.7.2018, o juízo de piso decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, entendendo ser a medida imprescindível às investigações (eDOC 3, pp. 126 – 127). 
    Em 21.8.2018, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP recebeu a denúncia que imputou ao paciente e seus corréus as condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e decretou a prisão preventiva de Eder Conrado de Lima e demais, conforme requerido pelo Ministério Público (eDOC 3, pp. 162 – 165).
    A constrição cautelar motivou a impetração de habeas corpus no TJSP, alegando-se, na oportunidade, que “até a presente data não foi juntado aos autos a pericia do telefone celular apreendido e o exame grafotécnico requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na audiência de instrução e julgamento na data de 21/02/19, sendo que não há provas que o paciente cometeu os delitos descritos na denúncia, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e por não ter provas que o paciente cometeu o suposto delito em audiência e foi indeferida pelo juiz a quo” (eDOC 3, pp. 1 – 2).
    Indeferido o pedido liminar (eDOC 3, pp. 415 – 417), a Corte local não conheceu em parte do writ lá impetrado e, na parte remanescente, denegou a ordem nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Ausência dos pressupostos da custódia cautelar - Reiteração de pedido já analisado - Não conhecimento - Alegação de excesso de prazo para formação da culpa, bem como de não apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva - Inocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo - Pedido de revogação da prisão preventiva devidamente apreciado pelo Magistrado de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem não conhecida em parte e, na parte remanescente, denegada.” (eDOC 3, p. 436)
    Na sequência, impetrou-se novo mandamus em face do Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem ficou denegada na extensão do conhecimento da ação constitucional. Veja-se a ementa:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A questão da falta de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    3. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se do encerramento de instrução. O relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do processo, consubstanciada na pluralidade de réus, com a tentativa de realização de duas audiências de instrução e julgamento, e em uma delas o paciente não compareceu, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (eDOC 4, p. 1)
    Nesta Corte, a defesa aduz que não foram juntados aos autos a perícia do telefone celular apreendido e o exame grafotécnico requerido pelo Parquet, sendo que não há prova de que o paciente cometeu os delitos a ele imputados.
    Ademais, assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta motivação concreta e que não estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida excepcional. 
    Por fim, sublinha que o paciente se enquadra na disposição do art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ, relativamente à pandemia do novo coronavírus, e que este possui ocupação lícita e residência fixa (eDOC 1).
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para que vigore a liberdade provisória em prol do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Isso porque, conforme relatei, o TJSP não conheceu da alegação de ausência dos pressupostos da custódia cautelar e o STJ, por sua vez, não conheceu da alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Além disso, as demais teses aqui ventiladas não constam dos pronunciamentos de mérito esboçados nas instâncias inferiores.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    O decreto preventivo amparou-se na gravidade concreta do delito e indicou a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como assentou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não dando ensejo a qualquer ilegalidade manifesta. Veja-se:
    “Diante do contexto observado, entendo que a prisão preventiva, além de ser adequada à gravidade em concreto, necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    É visto que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, de diversos tipos, dentre eles o crack, que tem como característica a grande lesividade. Ademais, a acusação paira sobre suposta associação criminosa para fins de tráfico, exaltando a gravidade em concreto do delito ora investigado. 
    Quanto à ordem pública, é necessário explicitar que este crime, sabe-se, fomenta o cometimento de diversos outros, como furtos, roubos, disparos de armas de fogo, homicídios, latrodas, cujas penas são cumpridas geralmente em regime inicial fechado, com progressão mais dificultosa em razão da hediondez, também em risco está o cumprimento futuro (e eventual) da lei penal. Nesse ponto, ressalta-se que os acusados, se condenados, poderão receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por esse motivo, poderão se furtar à futura aplicação da Lei Penal. 
    […]
    O acusado EDER, por sua vez, ostenta recente condenação por crime contra a fé pública, bem como maus antecedentes. 
    [...]
    Frise-se, por fim, que as demais medidas protetivas cautelares previstas na legislação não se mostram adequadas no caso concreto destes autos a assegurar a já citada manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.” (eDOC 3, pp. 163 – 164) 
    Ademais, sabe-se que bastam, para a decretação da prisão preventiva, indícios suficientes de materialidade e autoria, de modo que a não realização das diligências reclamadas não dá ensejo a ilegalidade na espécie, já que a prova definitiva do cometimento do delito é matéria afeita à instrução processual.
    Outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
    Por fim, no que se refere à pandemia do novo coronavírus, observo que não foram juntadas as autos quaisquer provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco para a doença.
    O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). Remeto os autos ao Juízo da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente